Tribunal: TJBA
Processo: 0553630-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553630-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO, KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

APELADO: BANCO PAN SA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553630-66.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante JAIME DOS SANTOS ALVES e como embargado BANCO PAN SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03